Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-35.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703248-35.2022.8.07.0019 RECORRENTE: REGINA MARIA DA MATA ROQUE DE ARAÚJO, ESPÓLIO DE FRANCISCO ROQUE DE ARAÚJO RECORRIDO: GEILSON FELINTO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PEDIDOS DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E DE LIMINAR VEICULADOS NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DOS RÉUS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. DISCUSSÃO ACERCA DA NULIDADE DO LEILÃO NA JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA. REQUISITOS LEGAIS. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. TAXA DE OCUPAÇÃO (LUCROS CESSANTES). DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não devem ser conhecidos os pedidos de concessão de efeito suspensivo e de liminar formulados pelos réus no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 2. Este TJDFT o consolidou entendimento de que de que não há prejudicialidade entre a ação de imissão de posse e a demanda que discute os requisitos de validade da venda extrajudicial do bem pela instituição bancária, o que obsta a extinção da ação petitória ou o deslocamento da competência. Tratando-se procedimentos distintos, com naturezas jurídicas distintas, não há de se falar em conexão com a demanda em trâmite na Justiça Federal. Preliminar rejeitada. 3. A comprovada aquisição da propriedade imóvel, por meio do registro da arrematação na matrícula correspondente, confere ao titular do domínio o pleno direito de usar, gozar e dispor da coisa, tratando-se de título legítimo a amparar o pleito de imissão de posse. 4. É devida a cobrança de taxa de ocupação como forma de lucros cessantes, nos termos do artigo 37- A da lei n. 9.514/1997, com a redação dada pela lei n. 10.931/2004, em obediência ao princípio tempus regit actum. 5. Somente em caráter subsidiário, quando inviabilizada a aferição do proveito econômico obtido na ação, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no valor da causa. 6. Existe uma ordem a ser observada no que concerne aos critérios estabelecidos para fixação de honorários advocatícios, de modo que, (a) em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação; (b) em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação; e, (c) em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa. 7. De acordo com o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários somente tomará por base o valor da causa quando não houver condenação ou proveito econômico obtido, de modo que a expressa condenação pecuniária constante do dispositivo sentencial, consubstanciada no valor referente à reparação por danos materiais (taxa de ocupação do imóvel pelos réus), obsta considerar o critério subsidiário do valor da causa como base de cálculo aplicado aos honorários advocatícios. 8. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DO RÉU, CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos artigos 995 e 1.012, ambos do Código de Processo Civil, 26 e 27, estes da Lei 9.514/1997. Para tanto, asseveram que estavam presentes os requisitos para a suspensão da eficácia da sentença em sede de apelação, fosse diante da probabilidade de provimento do recurso, diante da nulidade da citação editalícia para o leilão, fosse pelo risco de dano grave ou de difícil reparação. Colacionam ementa de julgado do TJMG, com a qual pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 995 e 1.012, ambos do Código de Processo Civil, 26 e 27, estes da Lei 9.514/1997 e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à inadequação da via para o alcance da pretendida suspensão da eficácia da sentença, bem como quanto à higidez da citação editalícia no caso concreto, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012